Tribunal: STF
Processo: HC 206800
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eduardo Nimer Elias em favor de Ivan dos Santos Brás contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 688.671/SP.
    Colho do ato coator que o paciente, preso em flagrante em 18.6.2021, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 180, caput, do Código Penal, e 14, caput, da Lei 10.826/2003.
    O impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção ao caso concreto. (eDOC 1, p. 3)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, com ou sem o arbitramento de fiança.
    O ato coator transitou em julgado.
    É o relatório.
    Decido. 
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem em HC.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Transcrevo os fundamentos do decreto prisional:
    “Adiante, consta nos autos que os policiais militares encontravam-se em patrulhamento pela zona norte desta cidade, tendo em vista que havia denúncia de que um indivíduo sacou uma arma de fogo para ameaçar pessoas. De acordo com as denúncias, o individuo dirigia um veículo Ford/Fusion, de cor branca e com teto solar. De posse das informações, os policiais durante o patrulhamento avistaram tal veículo, o que ensejou a abordagem. O indivíduo que se apresentou como proprietário do veículo foi identificado como Ivan dos Santos Brás, a quem foi solicitado que abrisse a porta do veiculo, onde encontraram um revolver da marca Taurus, calibre 38, municiado com seis cartuchos intactos. No console, haviam mais quatro cartuchos intactos. Pela numeração, foi contatado que referida arma havia sido furtada no dia 28/03/2016. Interrogado, o custodiado disse que havia comprado tal arma de um conhecido há cerca de 03 ou 04 meses e pago o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).
    Logo, os documentos da ocorrência policial oferecem prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Além disso, os delitos supostamente praticados são dolosos e possuem máxima cominada em abstrato superior a 04 anos de reclusão, atendendo, portanto, o que dispõe o artigo 313, inciso I, do CPP, ressaltando-se que pelas informações recebidas, Ivan, naquela semana, teria sacado a arma em via pública a fim de ameaçar pessoas que estavam em um bar, assim, a prisão cautelar impõe medidas que o impeçam de concretizar a violência Ademais, pela folha de antecedentes e certidões acostadas aos autos verifica-se que o custodiado é reincidente, com condenações transitadas em julgado, uma delas por tráfico de entorpecentes. Ora, se o agente teve a oportunidade de reavaliar sua conduta, mas optou pela reiteração delitiva, resta configurada, de forma concreta, a necessidade da custódia cautelar a bem da garantia da ordem pública.
    A segregação cautelar se mostra concretamente adequada e absolutamente necessária para garantir a ordem pública, assegurando a aplicação da lei penal e evitando o risco de continuidade da prática delitiva, não se mostrando suficiente, portanto, a fixação de medida cautelar diversa diante da existência de perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado”. (eDOC 9, p. 65 – grifo meu)
    Percebe-se, portanto, que o paciente portava arma de fogo ilegalmente obtida, da qual já iniciara a fazer uso ilícito, além de ter abusado de sua liberdade para cometer crimes no passado.
    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não se vislumbra constrangimento ilegal pela motivação adotada. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, rel. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019.
    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente